Tribunal: TJMT
Processo: 1013618-80.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013618-80.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CEZAR NEITZKE - CPF: 553.830.250-49 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), CLEUZA SCHNAIDER RIBEIRO (APELANTE), CRISTIANE TEREZINHA LEAO - CPF: 797.174.541-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. PERÍCIA PSICOLÓGICA. MATÉRIA PRECLUSA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INDENIZAÇÃO MORAL. MONTANTE PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13º, CP), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além de fixar indenização moral no valor de R$ 5.000,00 em favor da vítima.

2. Fatos relevantes: (
i
) narrativa da vítima em juízo harmônica e compatível com o exame de corpo de delito; (
ii
) pedido de realização de perícia psicológica ou psiquiátrica na vítima realizado a destempo; (
iii
) culpabilidade do agente depreciada em razão deste estar embriagado quando cometeu o delito; (
iv
) agravante prevista no artigo 61, II, “
f
”, do Código Penal não aplicada na sentença.

3. Requerimentos do recurso:
(
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente, realização de perícia psicológica na vítima; (
iii
) neutralização da valoração negativa da culpabilidade do agente; (
iv
) exclusão da agravante do artigo 61, II, “
f
”, do Código Penal; (
v
) redução da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:

(
i
) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (
ii
) verificar a possibilidade de realização de perícia psicológica na vítima; (
iii
) analisar a adequação da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade; (
iv
) saber se é possível conhecer do pedido quanto a exclusão da agravante do artigo 61, II, “
f
”, do Código Penal; (
v
) definir se o montante fixado para indenização moral é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconizam o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, notadamente a prova técnica, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.

7. O pedido de realização de perícia psicológica ou psiquiátrica na vítima encontra-se precluso, tendo em vista a ausência de manifestação oportuna pela defesa em momento processual adequado.

8. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, sendo legítima a exasperação da pena-base.

9. Descabe conhecer de pedido para afastar agravante não aplicada na sentença, por ausência de interesse.

10.
O montante fixado para a reparação de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição financeira do réu, conforme preleciona a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “
f
”, 129, §13º; CPP, arts. 386, VII, 577, parágrafo único; Lei n. 11.340/2006, art. 5º, III;
Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 8429971/SC; TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação c
riminal interposto
pela defesa do acusado

Paulo Cézar
Neitzke

contra a
sentença
do
Juízo da
1ª
Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Cuiabá
,
nos autos
da
ação penal n.
1013618-80.2023.8.11.0042
, que
o
condenou pela prática
do
crime
de lesão corporal
(
artigo
129, §13º, do Código Penal
)
,
à pena total de
1 (um)
ano
, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias

de reclusão,
em regime inicial
aberto
, além de fixar o valor de
R$
5.000
,00
(
cinco mil
reais
) a título de indenização moral mínima em favor da vítima (id.
256014184
).

Nas
razões recursais
,
a defesa técnica

intenta a absolvição do apelante
ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para a condenação.

De maneira secundária,
requer a realização de perícia psicológica ou psiquiátrica na vítima, a fim de verificar a existência de transtornos mentais (bipolaridade) que possam ter influenciado sua percepção sobre os fatos.

Ademais, pugna pelo
afastament
o da valoração negativa da circunstância
judic
ial relativa à culpabilidade do agente, bem como pela “exclusão definitiva”

da agravante do art. 61, II,
“
f
”, do Código
Penal.

Por fim
,
postula
a
minoração da indenização arbitrada à vítima
(id. 256014188).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
requereu
a rejeição do apelo
(id.
256014208
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (id.
258930681
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Paulo Cézar Neitzke

foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §13º, do Código Penal), cometido em desfavor da vítima
Cristiane Terezinha Leão
, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]
Conforme apurado, o denunciado PAULO CÉZAR NEITZKE e a vítima Cristiane Terezinha Leão conviveram maritalmente durante 28 (vinte e oito) anos, e juntos tiveram 1 (uma) filha.

No dia 13.04.2023, por volta das 23h00min, o casal estava na residência, localizada na rua da Colina, quadra 04, nº 32, bairro Jardim Shangri-lá, nesta capital, quando iniciaram uma discussão, onde PAULO CÉZAR proferia xingamentos e insultos contra Cristiane. Ato contínuo, ao perceber que o denunciado estava bastante nervoso e querendo evitar atos de violência piores, a vítima correu até a garagem, momento em que PAULO CÉZAR foi atrás de Cristiane e passou a agredi-la, empurrando-a violentamente e, em seguida, segurou-a pelos braços com bastante força e a arrastou pelo chão por diversas vezes, além de tampar a boca da vítima, evitando que gritasse ou pedisse socorro, causando as lesões descritas no Laudo Pericial Nº 110.1.02.9067.2023.111059-A01 (ID.125882102).

(id.
256013677
).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em
regime inicial aberto
, além de ser condenado a indenizar a vítima no valor mínimo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria, materialidade e do elemento subjetivo

A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Para subsidiar o pleito aventado, sustenta a incompatibilidade entre o relato da vítima e as lesões encontradas no exame de corpo de delito, bem como com as respostas registradas no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, pois marcou no documento que o réu não possui comportamento possessivo.

Nessa linha, ainda aponta a existência de contradições entre a versão da ofendida e
as demais provas dos autos, que indicam a prática de extorsão em desfavor do acusado e que a vítima seja portadora de possíveis transtornos psicológicos, além de ter descumprido as medidas protetivas que lhe foram concedidas.

Por fim, argumenta que não restou devidamente comprovada a presença do elemento subjetivo (
animus laedendi
) por parte do réu.

Em que pese a irresignação defensiva, o pleito absolutório não comporta provimento.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Ademais, para a caracterização do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico consistente na intenção, livre e consciente do agente de ofender a integridade física do sujeito passivo, denominado pela doutrina como
animus laedendi.

Assim, o dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de caracterizar-se como erro de tipo.

Com efeito, a vítima,
Cristiane Terezinha Leão
, em juízo, reiterou integralmente a versão deduzida na fase policial. Nesse sentido, esclareceu que, no dia dos fatos,
já estava planejando sair de casa há algum tempo. Pontuou que o réu chegou ao local alterado em razão da ingestão de bebida, começou a lhe proferir xingamentos, além de tentar impedi-la de ter acesso ao seu aparelho telefônico.

Explicou que as atitudes do acusado lhe geraram medo, o que a motivou a sair da residência, levando a filha do casal. Assim, desceu para garagem, no entanto, o réu a surpreendeu, e a segurou contra a parede, para lhe tomar o celular, momento em que ele a “
rodou
” e a colocou contra o carro. Na sequência, elucidou que o acusado queria levá-la de qualquer modo para dentro de casa. Informou que tentava se desvencilhar do acusado, mas ele continuava a segurando. Questionada pelo
Parquet
, respondeu que ficou machucada nas costas e com lesões aparentes nos cotovelos, decorrente do momento em que o acusado a prensou contra a parede.

Por fim, indagada pela defesa sobre a resposta negativa que deu no Formulário Nacional de Avaliação de Risco quanto ao comportamento possessivo do acusado, afirmou que o réu não era excessivamente ciumento, mas bebia demais e ficava alterado, e que ele era controlador, não a deixando trabalhar
(mídia audiovisual - id.
256014179
).

O apelante, interrogado sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
negou os fatos descritos da denúncia. Afirmou que somente teve uma discussão com a ofendida e que tentou impedi-la de sair com o carro, pois era tarde, por volta de 01h. Questionado sobre as lesões, alegou que não viu os machucados na vítima
(mídia audiovisual - id.
256014175
).

A despeito da negativa de autoria do apelante, o Laudo Pericial correspondente ao exame de corpo de delito registrou lesões corporais no corpo da ofendida, consistente em equimose no cotovelo esquerdo e hematoma no terço médio do braço direito (id.
256013658
).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal quanto ao crime de lesão corporal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade do delito e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas nos autos, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram cabalmente confirmados pela prova oral judicializada.

Ao contrário do que argumenta a defesa, o relato da vítima é harmônico com o laudo de exame de corpo de delito, na medida em que esta afirmou ter sido colocada contra a parede e segurada pelos braços pelo apelante, o que justifica os locais onde as lesões foram constatadas.

Apesar de a denúncia narrar que a ofendida foi arrastada pelo chão, infere-se que em nenhum momento a vítima alegou que sofrera agressão dessa magnitude. O que se observa, na realidade, é possível equívoco por parte do órgão ministerial ao descrever os fatos, decorrente do trecho do depoimento policial da ofendida no qual afirmou que o acusado “
a arrastou pelos braços várias vezes
” (id. 256013657 - Pág.12).

De qualquer maneira, referido lapso não possui o condão de eximir o apelante de responsabilidade, visto que as demais agressões expostas na inicial estão devidamente comprovadas.

Além disso, o fato de a vítima, ao responder o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, ter marcado “não” no campo que a questionava se o apelante a “
persegue, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar a vida e as coisas que a vítima faz
” (item 5), não se revela contraditório.

Isso porque, é necessário levar em conta todas as demais manifestações da ofendida, nas quais externou outras condutas abusivas do réu.

No mesmo formulário questionado pela defesa, a ofendida afirmou que o apelante já lhe proibiu de visitar familiares ou amigos, fez telefonemas, enviou mensagens de texto ou e-mails de forma insistente, impediu-lhe de ter acesso a dinheiro, contas bancárias ou outros bens, e teve outros comportamentos de ciúme e de controle sobre ela (item 6 – id. 256013657). Ouvida em juízo, a vítima repisou que o acusado não lhe deixava trabalhar e tinha comportamento controlador, sobretudo quando ingeria bebida alcoólica.

Logo, a resposta isolada da vítima em um formulário não implica fragilidade da versão acusatória.

Do mesmo modo, os inúmeros documentos juntados pela defesa, os quais, segundo argumenta, comprovariam que a vítima extorquiu o apelante e descumpriu medidas protetivas, também são inaptos a justificar a reforma da sentença.

Com efeito, o apelante apresentou documentos que indicam transferência de bens à vítima, como parte do processo do acordo que fizeram após a separação, além de juntar comprovantes de transferências bancárias realizadas para a ofendida, e áudios nos quais esta requer que o acusado lhe transfira dinheiro.

No entanto, não é possível extrair da documentação anexada qualquer relação direta com o fato apurado na presente ação penal, visto que em nenhum momento a vítima faz menção a agressão que sofrera do acusado nos áudios, tampouco a transferência de bens e dinheiro a ofendida desonera o apelante de culpa.

A propósito, caso o apelante houvesse sofrido extorsão da vítima e a presente ação penal fosse resultado de denunciação caluniosa, caberia ao réu registrar boletim de ocorrência para que os fatos fossem devidamente investigados em procedimento próprio.

Não cabe à 4ª Câmara Criminal deliberar, em instância recursal, acerca de suposto cometimento de crimes pelos quais a vítima sequer foi formalmente investigada ou denunciada.

Ademais, o argumento relativo à ausência de comprovação
animus laedendi por
parte do acusado igualmente não comporta guarida.

Apesar de o recorrente alegar que somente impediu a vítima de sair de casa, o exame de corpo de delito atestou as lesões sofridas por ela, as quais são condizentes com o seu relato, qual seja, que o recorrente a arrastou pelos braços e a prensou contra parede, o que causou equimose e hematoma em seu cotovelo e braço.

Assim verifica-se que a versão do increpado é inverossímil, pois a presença das lesões corporais, de natureza contusa e nos locais indicados no laudo pericial, juntamente com o depoimento da vítima, demonstra, acima de qualquer dúvida, o dolo do agente em macular a sua integridade física

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por nenhuma outra prova. Confira-se:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu [...]”
(TJMT, N.U 1002956-45.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, DJe 28/08/2024).

Por conseguinte, a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima, compatível com o laudo de exame de corpo de delito, é hábil o bastante para comprovar a ocorrência do crime do artigo 129, §13º, do Código Penal, motivo pelo qual improcede o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência probatória.

2. PERÍCIA PSICOLÓGICA

2.1. Preclusão

O recorrente ainda postula, de forma subsidiária, a realização de
“
perícia psicológica ou psiquiátrica na vítima, a fim de verificar a existência de transtornos mentais ou alterações comportamentais que possam ter influenciado sua percepção e relato dos fatos (...)
”.

O pedido se encontra precluso.

Deveras, em sede de Resposta à Acusação, a defesa requisitou “
realização de exames médicos para verificar o estado de saúde mental da suposta vítima.
” (id. 256013685).

Na decisão que confirmou o recebimento da denúncia, a Magistrada de origem não se manifestou quanto à referida requisição (id. 256014155).

Deveras, a omissão do Juízo
a quo
quanto ao pedido poderia ser objeto de embargos de declaração por parte do apelante, no entanto, a defesa permaneceu inerte, de modo que seu direito de se insurgir contra a matéria se encontra precluso.

Ademais, verifica-se que o apelante não requereu a realização da referida perícia na fase do artigo 402, do CPP, tampouco em sede de alegações finais orais.

Desse modo, o pleito subsidiário não merece conhecimento,
tendo em vista a ausência de manifestação oportuna pela defesa em momento processual adequado.

3. DAS PENAS

3.1 Pena-base

O recorrente contesta a depreciação da circunstância judicial referente à sua culpabilidade, por carecer de fundamentação idônea.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, o Juízo
a quo
negativou o vetor judicial da culpabilidade do agente nos seguintes termos:

“
O grau de culpabilidade extrapola o tipo penal, tendo em vista que o acusado praticou o crime de lesão corporal enquanto estava sob efeito de bebida alcoólica, conduta esta que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, autoriza a exasperação da pena.
(AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).
” (id. 256014185 - Pág. 11).

Conforme visto, a negativação da culpabilidade do agente está baseada em elementos concretos subtraídos das provas produzidas nos autos, e é consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto na sentença.

Desta feita, descabe a neutralização do referido vetor judicial.

3.2 Pena provisória

O apelante ainda requer a exclusão definitiva da agravante prevista no
art. 61, II, “
f
”, do Código Penal, visto que sua incidência no crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13°, CP) implicada em indevido
bis in idem
.

O pedido não deve ser conhecido.

Isso porque a referida agravante sequer foi reconhecida na sentença.

Assim, deixo de conhecer a pretensão recursal,
por ausência de interesse, na forma do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

4. INDENIZAÇÃO MORAL

4.1. Pedido de redução da obrigação

O apelante pretende minorar o valor da reparação moral, arbitrada pelo juízo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que o valor é desproporcional ao contexto dos fatos e à natureza das lesões constatadas.

Razão não lhe assiste.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a Jurisprudência nacional delimita que devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se inócuo o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Na hipótese, o caderno processual ostenta elementos comprobatórios da extensão do dano moral de acordo com o valor estabelecido pelo Juízo
a quo
,
sendo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença suficiente para assumir o caráter pedagógico ao acusado, visto que inexiste nos autos qualquer evidência de que se trate de réu hipossuficiente.

Na realidade, extrai-se do caderno investigativo que o apelante declarou em seu interrogatório policial que exerce a profissão de securitário, que possui renda mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de possuir bens imóveis que, somados, constituem patrimônio de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), não juntando aos autos qualquer documento que indique a insuficiência econômica para arcar com o montante arbitrado na sentença (id.
217096396).

Além disso, o valor se mostra razoável em vista das circunstâncias do caso concreto, não representando enriquecimento sem causa da ofendida, além de consentâneo com a capacidade econômica do réu.

Desse modo, rejeito o pleito aventado.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
e, na parte remanescente,
nego provimento
ao recurso

de apelação interposto pelo réu
Paulo César Neitzke,
em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025